Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR APÓS CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), mantendo-se a prisão preventiva decretada na audiência de custódia. A impetrante sustenta coação ilegal, por ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta da segregação cautelar, bem como desproporcionalidade do regime fechado, requerendo a concessão da ordem para revogação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a condenação está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) avaliar se a reincidência e o descumprimento da prisão domiciliar justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública; e (iii) examinar se o regime fechado é desproporcional frente à pequena quantidade de droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, destacando que o réu praticou novo crime de tráfico de drogas enquanto cumpria pena em prisão domiciliar, revelando desprezo pelo processo de ressocialização e alto risco de reiteração delitiva.
4. A reincidência específica e os antecedentes criminais do paciente, inclusive por tráfico de drogas, demonstram contumácia delitiva, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a prisão preventiva foi mantida com base em fatos atuais relacionados à conduta reiterada e à situação penal do paciente, cujas condenações anteriores ainda produzem efeitos legais.
6. A natureza da droga apreendida (crack), mesmo em pequena quantidade, associada ao contexto de reincidência, autoriza a fixação do regime inicial fechado e evidencia a gravidade concreta do delito.
7. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de contenção de novas infrações, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.